Tribunal: TJPA
Processo: 0812461-28.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812461-28.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática de três crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 71, todos do Código Penal.

2. O recorrente, em companhia de comparsa, realizou três assaltos consecutivos, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, subtraindo celulares de vítimas em via pública. Durante tentativa de fuga, um dos assaltantes efetuou disparos contra policiais, sendo alvejado. O recorrente foi preso em flagrante com os objetos roubados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há insuficiência de provas quanto ao emprego de arma de fogo, visando à desclassificação ou absolvição; (ii) analisar eventual erro na fixação da pena-base; (iii) verificar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iv) questionar o quantum das majorantes do concurso de agentes, do uso de arma de fogo e da fração relativa à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, aliados à confissão do réu e à apreensão dos bens subtraídos, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade dos crimes.

5. Demonstrado o uso de arma de fogo com potencial lesivo em ao menos uma das ações, inclusive com disparos contra policiais, é cabível a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP.

6. Pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo excesso ou irregularidade. Aplicação da Súmula 231/STJ impede a redução abaixo do mínimo legal, mesmo diante da confissão espontânea.

7. Majorantes aplicadas corretamente, com aumento cumulativo justificado pela gravidade dos fatos. Fração de 1/5 pela continuidade delitiva segue o entendimento da Súmula 659/STJ, considerando a prática de três crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea não implica redução da pena-base quando esta já se encontra no mínimo legal. 2. A incidência das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo pode ensejar aumento cumulativo da pena quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos. 3. A fração de 1/5 para continuidade delitiva é adequada diante da prática de três infrações penais semelhantes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II; §2º-A, I; art. 71; art. 59; art. 68, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 231 e nº 659; STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.07.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SOUZA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 23445848), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71 (por três vezes), todos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23445797) que no dia 19 de junho de 2024, durante a tarde, o apelante em comento praticou o crime de roubo Majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, na forma continuada, em desfavor das vítimas Letícia Reis Costa, Murilo Serrão Sampaio e Elielton José Lima Alves, fatos ocorridos no Bairro da Cabanagem, nesta cidade de Belém/PA.

Descreve a incoativa que, às 12h30min, do dia acima citado, Letícia Reis Costa estava em uma parada de ônibus localizada na Avenida Brasil, próximo ao Condomínio Viver Independência, quando foi surpreendida pelo réu e por outro sujeito identificado como “WERLEY”, que se aproximaram em uma motocicleta. Logo, “WERLEY” puxou a mochila da vítima, que resistiu à investida. No entanto, de posse de arma de fogo, ele exigiu o aparelho celular da ofendida, e subtraiu de sua mochila um celular da marca
Motorola One Action
, cor azul. No ato, o recorrente VICTOR permaneceu no veículo, dando cobertura à ação. Consumado o delito, os criminosos empreenderam fuga.

Acrescenta a exordial que, minutos depois, às 12h40min, a vítima Murilo Serrão Sampaio, Mototaxista, parou sua motocicleta na Rua Esperantista, quando então foi surpreendido pelo recorrente e por seu comparsa, ambos em uma motocicleta vermelha, pilotada por VICTOR. Na sequência dos fatos, “WERLEY” desembarcou do veículo, apontou uma arma contra o rosto do ofendido e exigiu o aparelho celular, logo subtraindo um Samsung A14, cor preta. Na fuga, os criminosos pegaram a chave da moto da vítima e, quando já estavam longe, jogaram-na em via pública.

Relata, ademais, que, por volta de 12h45min, VICTOR e seu comparsa seguiram na motocicleta e abordaram a vítima Elielton José Lima Alves, que estava em uma parada de ônibus na Avenida Brasil. Na ação, “WERLEY” mostrou uma arma de fogo e subtraiu o aparelho celular Samsung A15, cor azul, do referido ofendido. Consumado o delito, seguiram em fuga na moto pilotada por VICTOR. A seguir, uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada por conta dos crimes em destaque. Após diligências, os meliantes foram encontrados na Passagem Xingu. Dada a ordem de parada, “WERLEY” não obedeceu, ao que saltou da garupa e efetuou disparos contra os agentes públicos, os quais repeliram a injusta agressão e o alvejaram. Após ser levado à UMS Tapanã, “WERLEY” evoluiu a óbito. VICTOR, por outro lado, se rendeu no momento da abordagem. Com eles foram encontrados um revólver, calibre 38, contendo 02 (duas) munições intactas e 04 (quatro) deflagradas; um simulacro de arma de fogo; além dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas então mencionadas.

Em
razões recursais
(ID 23445856), pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas que justifiquem o emprego de arma de fogo, visto que foi utilizado um simulacro.

Relativamente à dosimetria da pena, afirma que o apelante é primário e não possui antecedentes criminais, o que não foi observado na fixação da pena-base, em dissonância ao entendimento da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, durante a abordagem, o réu não ofereceu resistência à ação policial, inclusive confessando os atos em juízo, pelo que deve ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea.

Questiona, ademais, o
quantum
aplicado em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, considerando o uso de simulacro, que diminui a potencialidade lesiva do delito.

Insurge-se, ainda, no tocante à fração empregada em face da continuidade delitiva, que deveria ter sido imposta no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), diante da natureza do delito e do perfil do recorrente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 23445861), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob a tese de insuficiência de provas que justifiquem o emprego de arma de fogo, visto que foi utilizado um simulacro.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23445767, pág.11), do Auto de Entrega (ID 23445766, pág. 11 – vítima Elielton José Lima Alves; do Auto de Entrega (ID 23445766, pág. 15 – vítima Letícia Reis Costa); do Auto de Entrega (ID 23445766, pág. 20 – vítima Murilo Serrão Sampaio); e, indiretamente, a partir da prova oral produzida tanto no âmbito investigativo, quanto em juízo.

De igual maneira, a
autoria criminosa
encontra-se sobejamente comprovada nos autos, haja vista que as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

As três vítimas ouvidas em juízo descreveram com clareza e riqueza de detalhes a dinâmica dos delitos. LETÍCIA REIS COSTA afirma ter sido abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta, dos quais um desembarcou e, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu seu aparelho celular. A vítima chegou a persegui-los com auxílio de seu tio, presenciando outros roubos e reconhecendo os autores tanto pelas roupas quanto pela motocicleta utilizada. Confirma ter recuperado seu aparelho e reconhecido os acusados em sede policial.

MURILO SERRÃO SAMPAIO corrobora esse relato, descrevendo abordagem por dois homens armados em motocicleta, com ameaças diretas à sua integridade física e subtração de seu celular. Detalha a conduta violenta e relata o rastreio do aparelho celular até as proximidades da Delegacia da Cabanagem, onde soube da prisão do ora apelante e procedeu ao reconhecimento formal.

ELIELTON JOSÉ LIMA ALVES igualmente confirma ter sido abordado por dupla em motocicleta vermelha, sendo ameaçado com arma de fogo e compelido a entregar seu celular. Informa que, posteriormente, contatou a Delegacia da Cabanagem, onde recuperou o aparelho e reconheceu VICTOR como um dos autores do crime.

A narrativa das vítimas encontra respaldo nas declarações das testemunhas policiais. O PM MARCOS RAPHAEL TOBIAS LEAL informa que, ao receber a ocorrência de três roubos em sequência, localizou os acusados em motocicleta vermelha. Durante a tentativa de abordagem, o carona efetuou disparos contra a guarnição, sendo alvejado, enquanto VICTOR se rendeu. A apreensão de mochila contendo três aparelhos celulares e o posterior reconhecimento pelas vítimas confirmam a participação do recorrente.

O PM RAFAEL FELIPE AMARAL DOS SANTOS reitera os fatos, descrevendo a abordagem aos acusados, a tentativa de fuga, a apreensão de simulacro com VICTOR e dos bens subtraídos, bem como o reconhecimento dos autores pelas vítimas.

A confissão do próprio acusado VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SOUSA em juízo, ao admitir sua participação nos três roubos, corrobora de forma definitiva os elementos de prova acima referidos.

As testemunhas de defesa não trouxeram informações relevantes aptas a abalar a convicção formada pelo conjunto probatório estatal. Não há, portanto, que se falar em dúvida razoável quanto à autoria.

O cotejo entre os depoimentos das vítimas e testemunhas revela perfeita harmonia e coerência quanto à dinâmica dos fatos, à identificação do apelante e à apreensão dos objetos subtraídos em seu poder. A pluralidade de elementos probatórios, aliados à confissão judicial, afasta por completo a tese de insuficiência de provas.

A jurisprudência pátria, firmada com base nos precedentes dos Tribunais Superiores, confere especial valor probatório à palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente quando há coerência nos relatos e ausência de motivos para falsa imputação.

Registre-se, ademais, que, consoante orientação jurisprudencial já consolidada, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
In casu
, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o acusado.

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2.
Das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo:

Devem ser mantidas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, vale dizer, o
concurso de agentes e o uso de arma de fogo
, porquanto restou claramente demonstrado nos autos, tendo em vista os depoimentos fornecidos em Juízo e a constatação da potencialidade lesiva da arma, conforme Laudo de Perícia de Mecanismo e Potencialidade n.º 2024.01.000764-BAL, à ID 23445792, em que pese ter sido encontrado um simulacro de arma de fogo em posse do réu, todavia foi utilizada
outra arma com potencialidade lesiva
para a consumação das infrações penais, tanto é verdade que o outro assaltante disparou na direção dos Policiais Militares e, na troca de tiros, evoluiu a óbito.

Destarte, correta a sentença que condenou o acusado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, em continuidade delitiva, nos moldes do art. 71 do CP, não merecendo qualquer reparo.

3. Da dosimetria da pena. Redução pena-base. Atenuante confissão. Quantum majorantes e continuidade delitiva:

Relativamente à dosimetria da pena, afirma a defesa que o apelante é primário e não possui antecedentes criminais, o que não foi observado na fixação da pena-base, em dissonância ao entendimento da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, durante a abordagem, o réu não ofereceu resistência à ação policial, inclusive confessando os atos em juízo, pelo que deve ser beneficiado com a atenuante da confissão espontânea.

Questiona, ademais, o
quantum
aplicado em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, considerando o uso de simulacro, que diminui a potencialidade lesiva do delito.

Insurge-se, ainda, no tocante à fração empregada em face da continuidade delitiva, que deveria ter sido imposta no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), diante da natureza do delito e do perfil do recorrente.

Ao elaborar a dosagem penalógica, assim pontuou o Juízo sentenciante:

“Por conseguinte, passo à individualização da pena do réu com observância das disposições dos arts. 68 e 59, do Código Penal Brasileiro.

Culpabilidade não ultrapassou contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena.

O réu não registra antecedentes criminais, conforme se verifica pela certidão de id. 129032449, portanto circunstância neutra.

Sua conduta social reputo como neutra, por ausência de elementos para sua aferição.

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu.

Portanto, circunstância neutra.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutra.

As consequências do crime reputo como neutras, uma vez que o prejuízo patrimonial é inerente ao tipo penal.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA.

Concluindo à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.

Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena aplicada já se encontra no mínimo legal.

Não há agravantes.

Reconheço as causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, do Código Penal Brasileiro (se o crime é cometido em concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, (se a violência é exercida com o emprego de arma de fogo), razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Presente a causa de aumento da pena prevista na parte geral do Código Penal (Art. 71, do CPB), conforme restou evidenciada no bojo desta sentença, motivo pelo qual aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme Súmula 659, do STJ, passando a dosá-la em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Não há causa de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SOUZA em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.”

Inexiste equívoco a ser sanado na tão bem lançada dosimetria penal, no tocante à estipulação da pena-base.

Extrai-se do édito condenatório que, ao réu, foi estipulada a pena base em
04 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no
importe mínimo legal
, pelo que, incabível qualquer espécie de excesso punitivo.

Na
segunda etapa
, embora o réu faça jus ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
-
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, a referida benesse não produzirá qualquer efeito no
quantum
de sua pena.

Cumpre ressaltar o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
cuja dicção prevê que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOS ARTS. 171, § 3º E 297, § 3º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A instância de origem afastou a aplicação do instituto da consunção, dado o não esgotamento da potencialidade lesiva da falsificação de documento público quando da prática do estelionato, demonstrando sua autonomia, o que impede a absorção de um delito pelo outro.

2. Para rever as conclusões alcançadas pela Corte regional, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível a reanálise dos elementos de prova produzidos, procedimento que não se coaduna com a via do recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)”

Na
terceira etapa
, inexistentes causas de diminuição de pena, a reprimenda foi acrescida na fração mais benéfica de 1/3 (um terço), em virtude da majorante do concurso de pessoas, com alcance do total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Após, foi majorada na fração taxativa de 2/3 (dois terços), diante do emprego de arma de fogo, com alcance da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Dessarte, o art. 68 do Código Penal dispõe em seu parágrafo único que "
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."
Nesse sentido, o Magistrado possui a faculdade de aplicar uma ou todas as frações de aumento, de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, o magistrado procedeu ao aumento de 1/3 + 2/3 em razão das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma. Não obstante, entendo que a pena fixada pelo magistrado não merece reparo, pois, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado – uso de simulacro de arma de fogo e troca de tiros com a polícia - todos devidamente evidenciados nos autos, enseja o incremento cumulativo da reprimenda.

Ato seguinte, presente a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, a pena foi exasperada na fração 1/5 (um quinto), e firmada, de maneira definitiva, em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A fração adotada pelo Juízo está em perfeita conformidade com a Súmula 659 do STJ, assim redigida:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações,
1/5 para três
, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
(grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025